Tribunal: TJPA
Processo: 0804605-42.2021.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10350 - Licenças
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804605-42.2021.8.14.0005

APELANTE: EDVALDO DOS SANTOS AMARAL

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR ESTADUAL INATIVO. LICENÇA ESPECIAL NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por policial militar estadual inativo contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por licença especial não usufruída. O autor alegou ter adquirido três períodos de licença ao longo de mais de 31 anos de serviço, dos quais apenas dois teriam sido usufruídos, requerendo a conversão da terceira licença em pecúnia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside em saber: (i) se o apelante faz jus à conversão em pecúnia de licença especial não usufruída e não computada para fins de aposentadoria; (ii) se a indenização deve incluir a última remuneração percebida, excluindo-se parcelas de natureza transitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Estadual nº 5.251/1985 assegura ao policial militar licença especial de 6 meses a cada decênio de serviço.
4. Demonstrado nos autos que o apelante adquiriu três períodos e usufruiu apenas dois, é legítima a conversão em pecúnia do terceiro.
5. A negativa da Administração em indenizar o período não usufruído caracteriza enriquecimento sem causa, sendo entendimento pacificado do STJ a possibilidade de conversão em pecúnia quando não computada para aposentadoria.
6. A indenização deve observar a última remuneração do servidor na ativa, excluindo-se verbas transitórias e não incorporáveis, devendo ser corrigida monetariamente desde a data da aposentadoria e acrescida de juros de mora a partir da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e provida.
Tese de julgamento: 1. O militar estadual inativo tem direito à conversão em pecúnia da licença especial não usufruída e não computada para a aposentadoria. 2. A indenização deve ter por base a última remuneração na ativa, excluídas parcelas transitórias, com correção monetária desde a aposentadoria e juros de mora
desde a citação.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 5.251/1985, arts. 70 e 71; CF/1988, art. 37, §6º; CPC/2015, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.841.331/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 04/02/2020; STJ, REsp 1682739/PE, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 23/08/2017; Súmula 85/STJ.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, concedo-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EDVALDO DOS SANTOS AMARAL, contra a sentença proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, que nos autos da Ação Indenizatória por Licença Especial não Gozada, julgou improcedente o pedido formulado na inicial (ID 24260618).

Historiando os fatos, EDVALDO DOS SANTOS AMARAL ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que é policial militar do Estado do Pará desde 08 de janeiro de 1990, tendo sido transferido para a reserva remunerada “ex-offício” em 10 de março de 2021, perfazendo mais de 31 anos de serviço. Sustentou que, no decorrer desse período, adquiriu o direito a três licenças especiais. A primeira delas foi gozada no período de 28/05/2005 a 28/08/2005; a segunda, de forma parcelada, nos períodos de 20/06/2018 a 20/08/2018 e 10/11/2019 a 10/01/2020. Alegou, por conseguinte, que uma terceira licença especial lhe seria devida, sem que tenha sido gozada ou indenizada, postulando, assim, a conversão do referido período em pecúnia.

Por fim, pleiteou o reconhecimento do direito à indenização correspondente à terceira licença especial não gozada, requerendo, ainda, a concessão da justiça gratuita (ID 37088014).

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto e considerando o que mais consta dos autos, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, nos termos da fundamentação.”

Inconformado com a sentença, o autor interpôs recurso de apelação (ID 24051013544000000000023571200), aduzindo, em síntese, que o juízo a quo deixou de valorar corretamente os documentos constantes dos autos, especialmente a ficha funcional, que comprovaria o gozo de apenas duas licenças especiais. Alegou que, com mais de 31 anos de serviço, fez jus a três períodos de licença, sendo que uma delas não foi concedida nem indenizada. Asseverou que os argumentos do juízo monocrático ignoraram o disposto na Lei Estadual nº 5.251/85 (Estatuto dos Policiais Militares), particularmente o art. 71 e seus parágrafos, os quais conferem o direito à fruição ou à conversão em pecúnia da licença especial não usufruída por motivo justificado. Ressaltou que o indeferimento judicial afronta o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública, destacando precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a possibilidade de conversão da licença não usufruída em indenização pecuniária (ID 24051013544000000000023571200).

Ao final, requereu a reforma da sentença, com o consequente provimento do pedido inicial.

Em contrarrazões (ID 24051013544000000000023571200), o Estado do Pará pugnou pela manutenção da sentença recorrida. Defendeu a ausência de direito à indenização, uma vez que a legislação vigente não prevê expressamente a conversão da licença especial em pecúnia para militares estaduais. Ademais, sustentou que o Decreto Estadual nº 2.397/94, fundamento invocado pelo apelante, seria inconstitucional por afrontar o art. 37, X, da Constituição Federal, que exige lei específica para concessão de vantagens remuneratórias. Por fim, argumentou que os documentos apresentados pelo autor não comprovam a existência de terceira licença adquirida e não usufruída, apontando que a ficha funcional menciona apenas duas licenças, ambas gozadas integralmente.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a regularidade formal, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, conheço do recurso.

DO MÉRITO

A licença
prêmio
está prevista em várias legislações incluindo a legislação estadual militar, que abarca o caso do servidor em análise. É devida sempre que o servidor prestar dez anos de serviço ininterrupto, sendo concedido o período de 6 meses, podendo ser dividido para sua fruição.

Dispõe no Estatuto dos Policiais Militares:

Art. 70 Licença é a autorização para afastamento total do serviço, em caráter temporário, concedida ao Policial-Militar, obedecidas as disposições legais e regulamentares.

§1° A licença pode ser:

a)

Especial;

Art. 71 Licença especial é a autorização para afastamento total do serviço, relativa a cada decênio de tempo de efetivo serviço prestado, concedida ao Policial-Militar que a requerer sem que implique em qualquer restrição para sua carreira.

§ 1° A licença especial tem a duração de 06 (seis) meses a ser gozada de uma só vez, podendo ser parcelada em 02(dois) ou 03 (três) meses por ano civil, quando solicitada pelo interessado e julgado conveniente pela autoridade competente.

§ 2° O período de licença especial não interrompe a contagem do tempo efetivo de serviço.

Conforme restou comprovado nos autos, o apelante completou 31 anos, 1 mês e 21 dias de serviço, adquirindo, portanto, três períodos de licença especial. Seriam os períodos aquisitivos de 08/01/1990 a 08/01/2000, 08/01/2000 a 08/01/2010, 08/01/2010 a 08/01/2020, culminando na passagem para reserva remunerada ex officio em 10/03/2021.

Pela análise dos documentos juntados, evidenciou-se que apenas houve o gozo de apenas três períodos: 28/05/2005 até 28/08/2005 (gozo de três meses) referente a primeira licença; 20/06/2018 até 20/08/2018, e 10/11/2019 até 10/01/2020 (gozo de quatro meses), referente a segunda licença adquirida.
Assim, é legítima a conversão em pecúnia do último decênio de forma integral, eis que não foi gozado pelo autor.

A negativa administrativa em conceder a conversão em pecúnia de tais períodos configura enriquecimento ilícito do Estado, uma vez que a contraprestação pelo serviço prestado pelo servidor já foi consolidada. A impossibilidade de fruição do benefício em espécie, por conveniência da Administração Pública, não pode resultar em prejuízo para o servidor, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, em decisões reiteradas, reconhece a conversão de licenças especiais não gozadas como um direito indenizável.

Dessa forma, nos termos da Súmula 85 do STJ, o pagamento da indenização correspondente deve observar a última remuneração do servidor na ativa, acrescida de correção monetária desde a data da aposentadoria e juros de mora a partir da citação. Cabe ressaltar que essa indenização não se trata de vantagem remuneratória ou aumento salarial, mas de uma reparação decorrente de um direito preexistente e não satisfeito em tempo oportuno.

Este é o entendimento de nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR INATIVO. LICENÇA ESPECIAL NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PARCELAS INDENIZATÓRIAS EXCLUÍDAS DO CÁLCULO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por militar estadual inativo objetivando a conversão em pecúnia de licenças especiais não usufruídas ao longo de sua carreira. Sentença de primeira instância reconheceu o direito à conversão apenas de dois decênios, excluindo parcelas de natureza indenizatória do cálculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside em definir: (i) se o apelante faz jus à conversão em pecúnia de três decênios de licença especial não usufruída; e (ii) se o cálculo da indenização deve incluir parcelas de natureza indenizatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Pará (Lei nº 5.251/1985) assegura a concessão de licença especial a cada decênio de serviço prestado, sendo possível sua conversão em pecúnia quando não usufruída.
4. Comprovado que o apelante completou 33 anos, 2 meses e 18 dias de serviço, adquirindo direito a três períodos de licença especial, dos quais apenas dois decênios e três meses não foram usufruídos nem computados para aposentadoria, o que legitima sua conversão em pecúnia.
5. A negativa administrativa de conversão caracteriza enriquecimento ilícito do Estado, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que reconhece o caráter indenizatório da compensação.
6. A conversão em pecúnia deve considerar a última remuneração do servidor na ativa, excluindo verbas transitórias e não incorporáveis, como gratificações eventuais e adicionais de função, em observância à jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível parcialmente provida.

Tese de julgamento: 1. O militar estadual inativo tem direito à conversão em pecúnia da licença especial não usufruída, desde que não computada para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. 2. O cálculo da indenização deve excluir parcelas de natureza transitória e não incorporáveis à remuneração.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 5.251/1985, arts. 70 e 71; CPC/2015, art. 178.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 1.841.331/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 04/02/2020; Súmula nº 85/STJ.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0871435-04.2023.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/02/2025 )

A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE
.

1. (...)

2. O entendimento do STJ se firmou no sentido de que é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

3. Recurso especial de que se conhece em parte e, nessa extensão, nega-se-lhe provimento. (REsp 1682739/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 23/08/2017)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO PARA A APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DESPROVIDO.

1. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia como a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro para aposentadoria, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração
(REsp. 1.588.856/PB, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 27.5.2016).

2. Agravo Regimental do Estado do Rio Grande do Sul desprovido. (AgRg no AREsp 358.628/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 21/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. MILITAR.
LICENÇA ESPECIAL NÃO USUFRUÍDA E NÃO CONTADA EM DOBRO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. (...)

2. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia em consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido de que é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, ou não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1651790/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2017, DJe 14/06/2017)

Assim, denota-se ser devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada em razão de sua aposentadoria, sob pena de indevido locupletamento por parte da Administração Pública.

No tocante às parcelas indenizatórias, cumpre esclarecer que a conversão da licença especial em pecúnia não possui natureza remuneratória, mas sim compensatória. A indenização decorre da vedação ao enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública e visa reparar o prejuízo imposto ao servidor que, por razões alheias à sua vontade, não pôde usufruir do benefício ao qual fazia jus.

A jurisprudência do STJ tem se consolidado no sentido de que a indenização deve incluir a última remuneração percebida pelo servidor na ativa, excluindo-se verbas de caráter transitório e eventual, como gratificações não incorporáveis, adicionais de função e vantagens pessoais de natureza específica. O montante devido deve ser corrigido monetariamente desde a data da aposentadoria (10/01/2020) e acrescido de juros de mora a partir da citação, em conformidade com a Súmula 85 do STJ.

Desta feita,
CONHEÇO

DA APELAÇÃO CÍVEL e CONCEDO PROVIMENTO
, modificando a sentença de primeiro grau,
nos termos da fundamentação acima citada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/Pa, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 12/08/2025